Tribunal: STF
Processo: HC 221424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.06, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA OBTIDA NO INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO APTO A INDICAR A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem “a fim de reconhecer a ilicitude das provas, ante a flagrante violação ao domicílio, desclassificando a imputação para o delito prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, aplicar o patamar máximo na minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília,8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente